Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-19.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1001707-19.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO JORGE SILVA TEIXEIRA - CPF: 362.202.721-53 (RECORRIDO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA –

PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC
202
/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001707-19.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001707-19.2022.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Benedito Jorge Silva Teixeira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência

Sentença (Id.
157646427

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,
para condenar o recorrente a pagar o abono de permanência em favor do recorrido, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foi efetivamente transferida para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária.

Recurso Cível Inominado
(Id.
157646430
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral, defende que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão do abono de permanência.

Contrarrazões
(Id.
157646431
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

384

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001707-19.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1001707-19.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1001707-19.2022.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Benedito Jorge Silva Teixeira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Benedito Jorge Silva Teixeira
em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual o autor, ora recorrente
, em síntese, requer o recebimento do abono de permanência referente
ao período de 03 (três) anos 05 (cinco) meses e 01 (um) dia no valor de e R$ 50.201,63 (cinquenta mil duzentos e um reais e sessenta e três centavos).

A controvérsia cinge em definir se os servidores militares estaduais possuem direito ao recebimento de abono de permanência, quando completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém optem por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu artigo 3º, §1º, dispõe:

“Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1º O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal”.

Por fim, a matéria é regulada em âmbito regional pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. § 1º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. § 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade
dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Portanto, afigura-se inviável a pretensão do ente estadual, nesse específico, de afastar a aplicação do artigo supramencionado em relação aos militares demandantes, haja vista que o texto da norma estadual abarca expressamente essa categoria de servidores.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SERGIO DENIS CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência desde 06/2019, data em que alega ter completado o tempo de contribuição necessário à reserva remunerada, no montante de R$ 17.388,42 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.(N.U. 10393059020208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/02/2022)

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

No caso, verifica-se que o recorrido foi transferido para reserva remunerada, a pedido, em
17/09/2019
, com
33 (trinta e três) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de
serviço.
A
ssim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, ao completar os 25 anos de contribuição, o requerente, ora recorrido, teria direito ao abono de permanência por ter optado por permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Portanto, inquestionável que o recorrido permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), assim, imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023